Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A (ID15359182) contra sentença, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida em face de ELIZANGELA JAINES, que reconheceu a nulidade da execução por ausência de título executivo válido e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Alega a instituição financeira apelante, em síntese, que o título extrajudicial cédula de crédito bancário que fora pactuado entre as partes expressa de forma clara todas as características necessárias à sua validade, sendo liquido, certo e exigível pela via a ação de execução judicial. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja cassada a sentença a fim de que a execução tenha regular processamento na origem. Preparo no ID153359184. Contrarrazões no ID15359188. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame do caderno processual sinaliza que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois manifestamente intempestivo. A sentença fora prolatada em 20/1/2020, tendo sido publicada em 31/1/2020 (ID54590852), iniciando desta última data a contagem do prazo recursal de 15 (quinze dias) úteis para a interposição do recurso de apelação, à luz dos artigos 219; 231, VII; e 1.003, §5o, do Código de Processo, com prazo final, portanto, em 21/2/2020. O presente recurso fora interposto somente em 4/3/2020 (ID15359182), distoante da delimitação temporal marcada pela legislação para a prática do ato, motivo pelo qual não merece ser conhecido. No mais, registro que é inaplicável no caso o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que consagra um de dever de prevenção para vícios sanáveis, o que não se aplica na aferição objetiva do pressuposto da tempestividade (v.g. Ademais, não fora comprovado no ato da interposição pela recorrente qualquer fato impetitivo e extraordinário para manejo tempestivo do recurso ou, ainda, a existência de feriado neste interregno que elastecesse a contagem do prazo (Aresp n. 957.821/MS, Corte Especial do STJ, em 20.11.2017). Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.011, I c/c artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora